Tribunal: TJMT
Processo: 1028282-47.2020.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028282-47.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CARLOS MARCIANO MACIEL - CPF: 207.100.701-87 (APELADO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. DIFERENÇAS APURADAS POR PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, em ação de cobrança de cotas do PASEP, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de diferença apurada em perícia judicial, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda em que se imputa ao Banco do Brasil falha na administração de conta vinculada ao PASEP; (ii) se a petição inicial é inepta; (iii) se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida ao autor; (iv) se a pretensão de ressarcimento está prescrita; (v) se o Código de Defesa do Consumidor incide sobre a relação discutida e se houve indevida inversão do ônus da prova; e (vi) se a prova pericial demonstra falha na administração da conta PASEP apta a justificar a condenação ao pagamento de diferenças materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar causas cíveis relativas ao PASEP quando a controvérsia se limita à responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão de conta individualizada, sem interesse jurídico direto da União ou do Banco Central do Brasil.

4. A petição inicial não é inepta quando indica a relação jurídica discutida, descreve a condição do autor como titular de conta vinculada ao PASEP, aponta o recebimento de valor reputado incompatível com o período de contribuição e formula pedido de condenação ao pagamento das diferenças devidas.

5. A necessidade de apuração contábil do valor eventualmente devido não torna inepta a petição inicial, especialmente quando a controvérsia é submetida à prova pericial durante a instrução.

6. A impugnação genérica à gratuidade da justiça não afasta a presunção relativa de hipossuficiência, sobretudo quando o impugnante não demonstra alteração da situação econômica do beneficiário nem apresenta elemento objetivo incompatível com o benefício.

7. A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de falha na administração de conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

8. Não há prescrição quando a ação é ajuizada antes do transcurso do prazo decenal contado do saque integral do saldo da conta PASEP.

9. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, inclusive ao Banco do Brasil, quando se discute falha na prestação de serviço relacionada à administração de conta individualizada do PASEP.

10. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica automática inversão do ônus da prova quando o juízo de origem apenas delimita os pontos controvertidos e defere prova pericial contábil requerida pela parte autora.

11. Nas ações em que o participante contesta saques em conta individualizada do PASEP, o ônus probatório deve observar a natureza do lançamento impugnado, cabendo ao participante comprovar a irregularidade dos saques realizados por crédito em conta ou folha de pagamento e ao banco demonstrar a regularidade dos saques efetuados em caixa de suas agências.

12. A perícia contábil demonstra falha na prestação do serviço quando conclui que o valor efetivamente creditado ao titular no saque final está em desacordo com o saldo que deveria estar disponível, considerada a correta aplicação dos encargos legais, como atualização monetária pelo índice ORTN, juros de 3% ao ano, reserva para ajuste de cotas e resultado líquido adicional.

13. O Banco do Brasil responde objetivamente por falhas na gestão da conta individual do PASEP quando caracterizada omissão nos lançamentos, ausência de atualização dos rendimentos previstos ou ocorrência de irregularidades que comprometam o saldo devido ao cotista.

14. A ausência de demonstração idônea da regularidade dos lançamentos e de planilhas de evolução do saldo que comprovem o cumprimento das diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP autoriza a manutenção da condenação ao ressarcimento do valor apurado tecnicamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. Compete à Justiça Estadual julgar demanda em que se discute falha atribuída exclusivamente ao Banco do Brasil na administração de conta individualizada do PASEP. 2. A petição inicial não é inepta quando delimita a relação jurídica, os fatos essenciais e o pedido condenatório, ainda que dependa de apuração pericial do valor devido. 3. A gratuidade da justiça concedida à pessoa natural deve ser mantida quando a impugnação não apresenta prova concreta capaz de afastar a presunção relativa de hipossuficiência. 4. A pretensão de ressarcimento por falha na administração de conta individual do PASEP prescreve em dez anos, contados do saque integral do saldo. 5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras em demandas sobre falha na prestação de serviço bancário relacionada à conta PASEP. 6. O Banco do Brasil deve ressarcir diferenças de PASEP quando a perícia contábil comprova saldo inferior ao devido e a instituição financeira não demonstra a regularidade dos lançamentos e da atualização da conta.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3º, 330, § 1º, 373, § 1º; CC, art. 205; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 42; STJ, Súmula 297; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.02.2019; STJ, REsp 1.951.931/DF, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387; STJ, Tema 1.300; STJ, Tema 1.059; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1010104-85.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2022, publ. 18.08.2022; TJMT, Apelação nº 1002258-42.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025, publ. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de cobrança de cotas do PASEP ajuizada por Carlos Marciano Maciel, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, para condenar o réu ao pagamento de R$ 8.775,44, correspondente à diferença apurada pela perícia judicial, acrescido de correção monetária pelo INPC desde 28/03/2018 e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

O apelante defende a incompetência da Justiça Estadual, ao fundamento de que a União e o Banco Central do Brasil deveriam integrar o polo passivo da demanda, razão pela qual requer a anulação da sentença e a extinção do feito, ou, subsidiariamente, o declínio da competência para a Justiça Federal.

Sustenta a prescrição da pretensão de ressarcimento de perdas relacionadas à atualização monetária da conta PIS/PASEP em razão dos Planos Econômicos Verão e Collor I, bem como a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por entender que não há relação de consumo entre o cotista e o Banco do Brasil, que atuaria apenas como operador do Fundo PASEP, mediante remuneração paga pelo próprio Fundo.

Argui, ainda, a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que a causa de pedir seria genérica e de que os documentos indispensáveis à demonstração do direito alegado não teriam sido apresentados pelo autor. Requer, também, a revogação da gratuidade da justiça concedida ao apelado.

No mérito, afirma que não há valores a serem restituídos, pois a conta PASEP teria sido regularmente administrada, cabendo ao Banco do Brasil apenas cumprir as normas editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, sem ingerência sobre os critérios de atualização monetária. Defende que os rendimentos e eventuais créditos foram regularmente disponibilizados, inclusive por meio de folha de pagamento ou crédito em conta, e que a prova pericial não demonstraria ato ilícito imputável à instituição financeira.

Aduz, ainda, que a sentença desconsiderou a prova documental produzida pelo banco e a perícia assistente, as quais demonstrariam a inexistência de saldo ou diferença a ser paga. Por fim, insurge-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que não deu causa à demanda e que a responsabilidade pelas despesas processuais deve ser atribuída integralmente ao autor, ou, subsidiariamente, minorada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com o prequestionamento dos dispositivos indicados nas razões recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 373510907).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR/PREJUDICIAL

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da incompetência

O apelante sustenta a incompetência da Justiça Estadual ao argumento de que a gestão do PASEP envolveria interesse jurídico da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

É pacífico o entendimento no sentido de que, em causas nas quais se discute a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP, como é o caso dos autos, não há interesse jurídico direto da União Federal, de modo que a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça.

Vale transcrever trecho elucidativo do acórdão proferido no julgamento do Conflito de Competência 161.590/PE:

“[...] A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. [...] (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019)”.

No caso, não se discute qualquer ato normativo ou critério técnico imputável ao Conselho Diretor do Fundo, mas sim condutas atribuídas exclusivamente ao banco agravante, seja por omissão quanto à aplicação de índices, seja por falhas operacionais que teriam comprometido o saldo da conta da autora.

Logo, a manutenção da competência da Justiça Comum Estadual para a apreciação da controvérsia é medida que se impõe.

II – Da inépcia da petição inicial

Nos termos do art. 330, §1º, do Código de Processo Civil, a petição inicial somente será considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais, ou quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.

No caso, a petição inicial indicou a relação jurídica discutida, descreveu a condição do autor de titular de conta vinculada ao PASEP, apontou o recebimento de valor que reputou incompatível com o período de contribuição e formulou pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento das diferenças que entendia devidas.

A causa de pedir e o pedido foram suficientemente delimitados, tanto que o banco apresentou contestação e, posteriormente, recurso de apelação com impugnação específica às teses deduzidas, sem demonstração de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Além disso, a eventual necessidade de apuração contábil do valor devido não torna a inicial inepta, sobretudo porque a controvérsia foi submetida à prova pericial durante a instrução.

Assim, afastada a alegação de ausência de pedido, causa de pedir ou prejuízo à defesa, REJEITA-SE a preliminar de inépcia da petição inicial.

III – Impugnação à gratuidade de justiça

O Banco do Brasil pretende a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

No caso, contudo, o apelante limitou-se a impugnar genericamente o benefício, sem demonstrar alteração da situação econômica da autora ou indicar elemento objetivo incompatível com a gratuidade deferida na origem.

A condição de servidor público aposentado, por si só, não afasta a presunção legal de hipossuficiência, sendo indispensável a demonstração concreta de capacidade financeira incompatível com o benefício.

Nesse sentido: “[...] É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita [...] (TJ-MT 10101048520228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022).”

Ausente prova concreta capaz de afastar a presunção relativa de insuficiência econômica, deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida à autora.

Assim, REJEITO a impugnação.

IV – Da prescrição

O Banco do Brasil sustenta a ocorrência de prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, pacificou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de falha na administração de contas individuais do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

Quanto ao termo inicial, o STJ, no Tema Repetitivo 1.387, consolidou o entendimento de que “
o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
”.

No caso, o autor realizou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em 28/03/2018, conforme se verifica dos extratos que instruem a inicial e, inclusive, conforme consignado no laudo pericial (id. 373510885 – pág. 16).

A ação foi ajuizada em 14/10/2020. Portanto, entre o saque integral e o ajuizamento da demanda não transcorreu o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Assim, REJEITO a prejudicial de prescrição.

V – Do CDC e ônus da prova

O apelante defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça,
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, razão pela qual não há equívoco no reconhecimento da incidência da legislação consumerista à relação discutida nos autos.

Isso, contudo, não significa que tenha havido automática inversão do ônus da prova em desfavor do Banco do Brasil.

Ao sanear o feito, o Juízo de origem apenas fixou como pontos controvertidos a observância, pelo banco, das normas que regulamentam o Fundo PIS/PASEP, a existência de recebimento a menor pela parte autora e, em caso afirmativo, o valor devido, deferindo a produção de prova pericial contábil requerida pelo autor (id. 373510876).

Não houve, portanto, inversão do ônus probatório com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, tampouco redistribuição dinâmica da prova nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

Além disso, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.300 estabelece que, nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus probatório deve observar a natureza do lançamento impugnado, cabendo ao participante comprovar a irregularidade dos saques realizados por crédito em conta ou folha de pagamento, e ao banco demonstrar a regularidade dos saques efetuados em caixa de suas agências.

Assim, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a insurgência recursal, no ponto em que pressupõe indevida inversão do ônus da prova, não encontra correspondência com o que consta dos autos

Dessa forma, REJEITO todas as preliminares e prejudiciais.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No mérito, a controvérsia reside em verificar se houve falha na administração da conta PASEP do autor por parte do Banco do Brasil, apta a ensejar o dever de indenizar por perdas materiais.

O ponto central da controvérsia foi delimitado por meio da prova pericial contábil produzida nos autos, a qual analisou a regularidade dos lançamentos, a aplicação dos rendimentos e a atualização monetária da conta vinculada ao PASEP do autor, especialmente no período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, quando cessou a arrecadação ativa de novas contribuições.

A perícia técnica, regularmente realizada e homologada pelo juízo de origem, concluiu que o valor efetivamente creditado ao autor por ocasião do saque final estava em desacordo com o saldo que deveria estar disponível na conta, considerando a correta aplicação dos encargos legais, tais como atualização monetária pelo índice ORTN, juros de 3% ao ano, distribuição de reserva para ajuste de cotas (RAC) e resultado líquido adicional (id. 373510884).

Tal constatação revela falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, já que o banco não demonstrou de forma idônea a regularidade dos lançamentos, tampouco apresentou planilhas de evolução do saldo que comprovassem o correto cumprimento das diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

Cumpre destacar que, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.951.931/DF (Tema 1150), é legítima a responsabilização do Banco do Brasil por falhas na gestão da conta individual do PASEP, quando caracterizada omissão nos lançamentos, ausência de atualização dos rendimentos previstos ou ocorrência de saques indevidos. Trata-se de prestação de serviço bancário sujeita ao regime da responsabilidade objetiva, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INÉPCIA DA INICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1150. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o réu ao pagamento de R$77.995,54 a título de danos materiais, em razão de falhas na administração da conta vinculada ao PASEP da autora, bem como ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. A sentença ainda impôs juros, correção monetária e condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pela má gestão de contas vinculadas ao PASEP; (ii) definir a competência para julgar a demanda; (iii) analisar a existência de inépcia da petição inicial; (iv) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; (v) examinar a existência de falha na prestação do serviço e a configuração de danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.951.931/DF (Tema 1150), por ser o agente operador responsável pela execução das diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP e pela administração das contas individuais. A competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual, já que a União não figura no polo passivo, e o pedido se volta contra falha na prestação de serviço bancário atribuído exclusivamente ao Banco do Brasil. A petição inicial apresenta causa de pedir e pedido claros, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, não se verificando inépcia. A prescrição aplicável é a decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, e o termo inicial é o momento em que a parte toma ciência do desfalque, conforme fixado no Tema 1150 do STJ. No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, contados a partir do saque ocorrido em 19/01/2018. A perícia judicial concluiu que houve falha na administração da conta vinculada ao PASEP da autora, com ausência de aplicação de expurgos inflacionários (Planos Verão, Collor I e II) e realização de saques e transferências indevidas, sem que o Banco tenha apresentado provas suficientes para afastar as conclusões técnicas. Configurado o nexo causal entre a conduta omissiva do réu e o prejuízo da autora, justifica-se a indenização por danos materiais no valor correspondente ao saldo devido na conta PASEP. A má gestão da conta PASEP e o descumprimento das normas do programa causam frustração legítima, afetando a dignidade da autora e justificando a fixação de danos morais, cujo valor arbitrado em R$5.000,00 se mostra razoável e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. Compete à Justiça Estadual julgar demandas em que se discute a má administração da conta PASEP por instituição financeira, sem participação da União no polo passivo. A pretensão de ressarcimento por falha na gestão de conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, contados da data em que o titular tem ciência do desfalque. A constatação de má administração da conta vinculada ao PASEP, com saques indevidos e ausência de atualização monetária devida, justifica a condenação do banco ao pagamento de danos materiais e morais. O dano moral decorrente da má gestão de recursos depositados ultrapassa o mero dissabor e enseja reparação.

(N.U 1002258-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

No caso, diante do conjunto probatório, notadamente do laudo pericial, impõe-se reconhecer a ocorrência de dano material efetivo, decorrente da gestão inadequada da conta, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao ressarcimento do valor apurado tecnicamente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026